Tribunal: TJPA
Processo: 0002879-13.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002879-13.2019.8.14.0401

APELANTE: EUCLIDES DOS SANTOS MIRANDA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302,
CAPUT
, DO CTB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICADOR DE QUE O RÉU AGIU COM IMPRUDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO FIXADA NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição quando a culpa do réu está provada nos autos, pois mesmo que ele não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, dada as circunstâncias daquela via, sendo que, se ele não estivesse imprudentemente conduzindo o automóvel em velocidade excessiva, certamente não teria adentrado a pista contrária, ou, ao menos, teria tempo de desviar do carro da vítima.

2. É do Juízo da Execução a competência para determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos fixadas pelo magistrado sentenciante, bem como, modificá-las, de maneira motivada, e apenas se for o caso, de acordo com as condições subjetivas do réu, a teor do que dispõem os arts. 66, inciso V, e 149, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

3. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EUCLIDES DOS SANTOS MIRANDA JUNIOR, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena total de
02 (dois) anos de detenção em regime aberto
, posteriormente
substituída
por penas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana);
e ainda
à suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses
, pela prática da conduta delituosa tipificada no art. 302,
caput,
do CTB.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 17.01.2019, por volta de 15h00, na Avenida João Paulo II, próximo à Ponte do Ferro, o acusado cometeu o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, figurando como vítima Severino Porfírio Negídio. Segundo se apurou, no dia e hora dos fatos, o denunciado, que conduzia uma Toyota Hilux prata, perdeu o controle do veículo durante uma curva, voou sobre o canteiro central e colidiu com o veículo da vítima, um Renault cinza, que estava sendo dirigido pelo ofendido na velocidade permitida. O acusado e seu carona, mecânico do automóvel, sofreram escoriações leves, contudo, a vítima e a testemunha Welington Rocha de Moraes sofreram escoriações mais graves, vindo o ofendido a falecer no caminho para o hospital.

Em
razões recursais
, a defesa almeja a
absolvição
do apelante, alegando a
atipicidade da conduta,
eis que o acidente ocorreu por motivos alheios à sua vontade, decorrendo, na verdade, de buracos existentes na avenida, bem como, por prováveis problemas no freio do carro, pertencente à uma empresa privada. Afirma, ademais, que a prova pericial constatou que a vítima havia ingerido bebida alcoólica antes dos fatos, além de não ter atestado que o réu dirigia em alta velocidade.

Pugna, ainda,
seja excluída a pena restritiva de direitos relativa à limitação de fim de semana,
eis que o apelante trabalha em tais dias.

Requer, por fim, a concessão da
gratuidade processual
, já que o apelante não possui condições econômicas de arcar com as custas processuais.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos
os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a
absolvição
do apelante, alegando a
atipicidade da conduta,
eis que o acidente ocorreu por motivos alheios à sua vontade, decorrendo, na verdade, de buracos existentes na avenida, bem como, por prováveis problemas no freio do carro, pertencente à uma empresa privada. Afirma, ademais, que a prova pericial constatou que a vítima havia ingerido bebida alcoólica antes dos fatos, além de não ter atestado que o réu dirigia em alta velocidade.

Este pleito
não possui procedência
.

A materialidade do crime resta devidamente comprovada pelo laudo de necropsia médico-legal (fls. 166/167 dos autos digitalizados), pela certidão de óbito (fl. 195 dos autos digitalizados) e pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito do DETRAN/PA (BOAT nº.3850/2019), às fls. 87/97 dos autos digitalizados.

No que tange à autoria, esta é comprovada pelo depoimento das testemunhas colhidos em juízo e em sede policial.

A testemunha Wellington Rocha de Moraes afirmou, em Juízo, que a vítima estava trafegando em via pública, por volta de 15h00, na companhia do depoente como carona, e chovia pouco, quando o carro do acusado veio desgovernado da pista contrária, atravessou o canteiro central que dividias as pistas e se chocou, no sentido diagonal, na roda dianteira esquerda do automóvel do ofendido (lado do motorista), que não teve tempo de esboçar qualquer reação. Disse que inexistia mureta entre as pistas nesse trecho.

A testemunha Flávio Carlos Lima aduziu que o carro dirigido pelo acusado era de uma empresa de terraplanagem, e que seguia para um lava-jato, momento em que chovia, quando o acusado perdeu o controle do veículo, pois a direção e o freio travaram, e acabou atravessando o canteiro central e colidindo com o automóvel da vítima.
Afirmou que havia vários buracos na pista, mas que não se recorda de haver um buraco específico do qual o acusado tivera que desviar para ocasionar a perda de direção
. Flávio ainda disse que o acusado estava dirigindo com velocidade entre 50km/h e 60km/h, e que
o carro não apresentava mais nenhum defeito de funcionamento, mas que, ainda que o apresentasse, isso não teria influído na colisão
.

O acusado, em Juízo, relatou que o carro foi encaminhado à sua oficina, na qual também é trabalha como mecânico, e
o único problema detectado foi de “injeção eletrônica”, mas que já havia sido resolvido, de modo que a condução do veículo no dia do delito não se tratava de um “teste” dirigia o veículo
. Narrou que conduzia o carro, estando a testemunha Flávio no banco do carona, e disse que
o acidente não se deu por algum buraco na pista
, mas por ter havido uma perda de dirigibilidade, o que teria ocasionado o travamento da roda e do volante, sendo que, como mais adiante havia uma curva, o carro seguiu direto, não fazendo a curva, e atingindo o veículo da vítima. Disse que não lembra a faixa de velocidade em que estava. Na condição de mecânico, declarou que o defeito de funcionamento anteriormente detectado, e já resolvido, não teria influenciado na colisão, mesmo que porventura existente.

As declarações acima transcritas, por si sós, já afastam os argumentos apresentados em sede de razões recursais, eis que são uníssonas no sentido de que a colisão não se deu em decorrência de buracos na pista – ainda que eventualmente existentes – ou por conta de problemas no freio do carro no momento da batida, não tendo qualquer laudo pericial neste sentido, o que poderia ter sido requisitado pela defesa no sentido de comprovar sua alegação.

A afirmação do apelante de que vinha em uma velocidade de 50 a 60 km/h também não restou comprovada nos autos, e tampouco se mostra crível, dado o
grande estrago ocorrido no carro da vítima, como se observa das fotos de fls. 93/94 do
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito do DETRAN/PA às fls. 87/97 dos autos digitalizados
.

Ora, é cediço que a modalidade culposa do delito exige a presença dos seguintes requisitos: conduta, resultado lesivo não desejado ou assumido pelo réu, nexo de causalidade, inobservância do dever de cuidado e possibilidade de previsão do resultado danoso.

Deste modo, mesmo que o réu não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, sendo que, se ele tivesse adotado os cuidados necessários, isto é, não estivesse
imprudentemente
conduzindo o automóvel em velocidade excessiva, certamente não teria adentrado a pista contrária, ou, ao menos, teria tempo de ver e desviar do automóvel da vítima, não colidindo com ele.

Gize-se, neste ponto, que a própria existência de buracos na pista, como alega o réu, além da pista molhada, só reforçam a necessidade de maior cuidado do condutor do veículo, o que, todavia, não foi observado.

Irrelevante, de outra banda, a assertiva de que a prova pericial constatou que a vítima havia ingerido bebida alcoólica antes dos fatos, eis que, não obstante ter sido encontrada, no teste de alcoolemia constante do laudo de necropsia médico-legal (fls. 166/167 dos autos digitalizados), a quantidade de
0,99 decigramas de álcool etílico por litro de sangue
, isto em nada isentaria o réu de sua responsabilidade penal, visto que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em matéria penal, inexiste a figura da compensação de culpas.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. No que diz respeito às teses de ausência de provas, falta de nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro, observa-se que a alteração do julgado na forma pretendida, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ. TESE DE CULPA CONCORRENTE. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em que pese as alegações do agravante, não se verificam motivos para conclusão diversa, pois, como já evidenciado na decisão agravada, o recorrente foi condenado, fundamentadamente, com base na prova dos autos, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, daí porque a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
(HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015). 3. Tampouco há falar em exclusão da pena acessória, tendo em vista que "os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito" (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017), não havendo, tampouco, cogitar-se de maior redução da pena acessória, por demandar exame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Não cabe ao STJ a análise de ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021.)

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade por ter agido com
imprudência na direção de veículo automotor
, diante das provas coligidas, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime pelo qual foi condenado.

2. Da Requerida Exclusão da Pena de Limitação de Fim de Semana

Pugna, ainda,
seja excluída a pena restritiva de direitos relativa à limitação de fim de semana,
eis que o apelante trabalha em tais dias.

Não lhe assiste razão
, pois cabe ao Juízo da Execução a competência para determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos fixadas pelo magistrado sentenciante, bem como, modificar, de maneira motivada, e apenas se for o caso, a sua forma de cumprimento, de acordo com as condições subjetivas do réu.

Não é outra a disposição dos arts. 66, inciso V, e 149, inciso III, da Lei de Execuções Penais:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

Art. 149. Caberá ao Juiz da execução: (...)

III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – PENA DEVIDAMENTE APLICADA – MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA – INVIABILIDADE – APELO IMPROVIDO. 1. A pena fora devidamente estabelecida, tendo o magistrado agido com propriedade, aplicando apenamento base razoável e proporcional, levando em conta a presença de circunstância judicial desfavorável. 2. A existência de somente uma circunstância judicial desfavorável já é suficiente para aumentar a pena-base, quanto mais no caso presente, em que fora considerada a exorbitante quantidade de drogas apreendidas, bem como a natureza de um dos entorpecentes, qual seja, "cocaína", droga com alto poder destrutivo e viciante. 3. Da mesma forma a pena de multa fora devidamente aplicada guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. O artigo 46, § 1º e § 3º, do Código Penal, dispõe que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas ao condenado, as quais serão atribuídas de acordo com as aptidões do condenado e fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. 5.
Não cabe ao apenado escolher a pena restritiva de direito a ser aplicada. Cabe ao magistrado definir qual a pena restritiva de direito mais se adequa ao caso. Deverá o Juízo da Execução ao especificar qual serviço a ser prestado pelo apenado observar a jornada de trabalho do mesmo, estabelecendo horários que não prejudiquem sua atividade laboral
. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJES – Apelação Criminal Nº0004203-72.2015.8.08.0004 - RELATOR ADALTO DIAS TRISTÃO - JULGADO EM 18/09/2019 E LIDO EM 18/09/2019)

3. Da Gratuidade Processual

Requer, por fim, a concessão da
gratuidade processual
, já que o apelante não possui condições econômicas de arcar com as custas processuais.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022